Tribunal: TJDFT
Processo: 0740142-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REDUÇÃO DA PENA POR BOM COMPORTAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado de próprio punho no qual o paciente/impetrante requer a redução da pena que lhe fora imposta em razão do suposto bom comportamento.
2. Não consta dos autos que o pleito do apenado tenha sido submetido e examinado pelo Juízo da execução penal, o que importa em supressão de instância.
2. Não obstante, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta, haja vista não haver respaldo legal para redução da pena com base no bom comportamento do apenado.
3.Ordem denegada.